Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTEIO DE VERBA HONORÁRIA. RESPONSABILIDADE AUTORAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Por força do princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do Código de Ritos, e ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, forçoso reconhecer a responsabilidade do autor pelo custeio das verbas honorárias devidas à parte erroneamente compelida a integrar o polo passivo da demanda.

2. Ante a constatação de que a sentença, quando do acolhimento de preliminar, adequadamente fixou honorários de sucumbência em favor da parte ilegítima, inadmissível a pretensão de reforma do aludido édito para a fixação de honorários contratuais.

3. Inadmissível a aplicação dos comandos assentados no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil às situações fáticas excepcionais destoantes daquelas minuciosamente expendidas pelo legislador naquele preceptivo.

4. Recurso não provido.